Tribunal: TJES
Processo: 5010066-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010066-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
REQUERIMENTO DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 21/10/2024 e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), falsa identidade (art. 307 do CP) e resistência (art. 329 do CP). A peça acusatória relata que no dia 21/10/2024, o paciente foi detido por populares, após subtrair R$ 240,00 de uma loja no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra-ES, mediante grave ameaça com uso de faca. No momento da abordagem policial, forneceu identidade falsa e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força. Já na delegacia, confessou os fatos e revelou sua verdadeira identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da suspensão do processo para realização de incidente de insanidade mental requerido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação da jurisprudência do STJ. (AgRg no HC n. 912.994/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

A suspensão do processo, com o consequente cancelamento da audiência de instrução, decorre de decisão judicial proferida em 16/04/2025, após o deferimento do incidente de insanidade mental, situação que justifica a dilação temporal.

O atraso na tramitação do feito decorre de requerimento formulado pela própria defesa para instauração do referido incidente, o que afasta a ocorrência de desídia estatal.

A segregação cautelar do paciente foi reavaliada em 25/06/2025 e mantida, diante da presença dos requisitos legais e da gravidade concreta dos fatos imputados, praticados com o uso de arma branca e com resistência à prisão.

Consta dos autos que o paciente possui antecedentes criminais e descumpriu acordo de não persecução penal, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010066-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO (AC)
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDGAR GRADISSE DE OREQUIO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, já que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo qualificado, pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inc. VII, do CP),
falsa identidade
(art. 307, do CP)
e resistência
(art. 329, do CP).

Alega o impetrante (id 14457569), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 21/10/2024, sendo que o processo está suspenso, pendente da realização do exame de insanidade mental, que foi instaurado em 16/04/2025.

No caso
, narra a denúncia (id 55630708 do processo de origem), que no dia 21/10/2024, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, em uma loja localizada no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra-ES, sendo que o indivíduo teria sido detido por populares.

Ao chegarem ao local, o acusado confessou que praticou o crime, com o uso de uma faca, tendo subtraído o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) da loja, contudo, informou falsamente que o seu nome era ISAAC GREDISSE DE LORETI, além de ter resistido a prisão, sendo necessário o uso de força.

Na Delegacia de Polícia Civil, o paciente informou seu nome verdadeiro, alegando que tinha fornecido outro nome, para não ser preso.

Q
uanto
a alegação
de
excesso de prazo,
tenho que a ação matriz está com seu trâmite regular, uma vez que a denúncia foi oferecida em 02/12/2024, e recebida em 03/12/2024, sendo certo que a defesa apresentou resposta à acusação em 16/12/2024.

Registro ainda, que a defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental, que foi deferido, conforme decisão proferida no dia 16/04/2025 (id 67301525), inclusive, a Magistrada cancelou a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 07/05/2025.

Além disso, em 25/06/2025, a Magistrada reanalisou e manteve a segregação cautelar do paciente, eis que ainda presentes seus requisitos legais.

Outrossim, constato que o processo de origem está suspenso aguardado a realização do referido incidente, formulado a pedido da defesa, de modo que eventual atraso não decorre da desídia do Poder Judiciário, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. O atraso na conclusão da instrução processual não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim de requerimento da própria defesa, que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo esta a última diligência pendente.

5. O prazo processual não é rígido, e a complexidade do feito, somada ao pedido defensivo de incidentes, justifica a dilação temporal, nos termos da Súmula 64 do STJ.
(grifo nosso)

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 912.994/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 23/10/2024
, DJe de 30/10/2024.)

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

R
egistro ainda,
que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, pois o paciente portava uma faca quando abordou a vítima LUCAS LANES BARBOSA BATISTA, que o reconheceu como autor do roubo, em seu depoimento na fase policial.

Constato também, que o paciente resistiu à prisão, e identificou-se aos policiais, com um nome que não é seu, sendo certo que, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a práticas dos crimes.

Por fim
,
verifico que o paciente possui registros criminais (processo nº 0009388-51.2022.8.08.0035), pelos delitos de ameaça, resistência e desacato, tendo descumprido o acordo de não persecução penal (ANPP), a revelar o risco de reiteração delitiva.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14595306),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que a Magistrada imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.